Tribunal: TJDFT
Processo: 0733652-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733652-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: START FIT LTDA - ME AGRAVADO: NORTHDUX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Start Fit Academia Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência na ação de imissão na posse n.o 0708303-89.2025.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata desocupação do imóvel por parte do agravante, sob a fundamentação de que “a questão necessita de dilação probatória, para que seja apurado o valor das benfeitorias que o agravado deve ressarcir à agravante”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de imissão na posse fundada na Lei n.o 9.514/97, com pedido liminar. Alega o autor, em síntese, que adquiriu da TERRACAP o imóvel de matrícula n.o 339842, atualmente ocupado pelo requerido. Requer, então, a concessão da tutela de urgência para ser imitido na posse do bem. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque o artigo 30 da Lei n.o 9.514/97 é expresso ao afirmar que “é assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei” (grifo não original). Ademais, a certidão de ônus atualizada do imóvel objeto da presente lide indica que o autor é o proprietário do bem desde 28/03/2025 (ID. 238823257). Assim, demonstrou a parte autora ter o domínio sobre o imóvel, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do Código Civil). Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, eis que ela se encontra privada do uso, gozo e disposição de sua propriedade. Portanto, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR a imissão da autora na posse do imóvel situado na Quadra QN 505, Conjunto 2, Lote 1, Samambaia/DF, CEP 72.311-700, conferindo prazo para desocupação voluntária pelo réu de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 30 da Lei n.o 9.514/97. Expeça-se mandado para intimação do réu para desocupação voluntária do bem. Findo o prazo de desocupação voluntária, fica desde já determinada a expedição de mandado de imissão de posse forçada. No mais, recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o e 139, inciso V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, inciso I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é uma Academia que foi construída pelo seu sócio e proprietário Sr. Paulo Cesar Rosa, em 28/12/2012, após a compra do LOTE VAZIO, item 91-EDITAL 7/2012, em leilão da TERRACAP, com 576,15 mo, conforme matrícula no 339842, juntada no ID 238823257, ao preço de R$ 706.666,66 (setecentos e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) conforme escritura de compra e venda em anexo”; (b) “é possuidora de boa-fé, cuja ocupação pacífica era de conhecimento da Terracap e do Agravado, pois consta no edital de licitação juntado ID 237688812, fl.15, NO ITEM 99, a informação imóvel edificado em dois pavimentos. imóvel ocupado por academia”; (c) “o art. 35 da Lei no 9.514/1997, determina que a venda de imóveis ocupados deve contemplar a responsabilidade do comprador pela indenização das benfeitorias realizadas no imóvel”; (d) “o Agravado adquiriu, em processo licitatório, o imóvel ao preço da terra-nua, sem inclusão das benfeitorias e/ou acessões, ficando disposto na respectiva escritura pública de compra e venda, nos itens V e VI, (ID 237688815) responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias e ou acessões existentes no imóvel, assim como por todas as despesas necessárias para eventual desocupação do bem”; (e) “o Agravado não menciona qualquer compromisso em indenizar a ocupante do imóvel pelas benfeitorias realizadas, nem na Notificação Extrajudicial, bem como na ação de imissão de posse, o que contraria o disposto no edital e a legislação aplicável”; (f) “o Agravado ter adquirido o imóvel da TERRACAP por meio de leilão público, tal fato, por si só, não autoriza a imediata imissão na posse do lote, pois ali está edificado um prédio, que funciona uma empresa, porquanto consta na escritura pública de compra e venda ID 237688815, ITEM V, e VI que a responsabilidade pela negociação com o terceiro ocupante do imóvel, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do lote ora adquirido é inteiramente do Agravado, até porque o negócio jurídico se restringiu apenas ao lote, não integrando eventuais benfeitorias ou acessões presentes no imóvel e realizadas por terceiros”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que se determine a “suspensão da desocupação do imóvel até que a questão: (i) da indenização das benfeitorias feitas sejam definidas no processo, com a necessidade de uma avaliação por perito especializado”. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária (id 75132299). Preparo recursal recolhido (id 75157408). É o breve relato. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de imissão na posse ajuizada pelo ora agravado, em que pretende a desocupação imediata do imóvel de sua propriedade c/c perdas e danos, sob a fundamentação de que a parte ré (ora agravante) teria recusado o recebimento da notificação, circunstância que obsta o agravante de fazer o adequado uso do bem regularmente adquirido. Pois bem. Inquestionável que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Código Civil, art. 1.228). É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27 da Lei 9.514/1997, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas, na origem, pela parte autora, ora agravada (escritura pública do imóvel – id 237688815; certidão de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel – id 237688817), e das argumentações aduzidas na petição inicial, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca da acessão e das benfeitorias erigidas no imóvel (se seria de boa-fé ou não) deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Importante assinalar que, a despeito de demonstrada a propriedade do imóvel (objeto da lide), não se mostra razoável a sua imediata desocupação por parte do agravante, uma vez que a análise de eventual direito de retenção e de indenização (CC, art. 1.219), em razão da existência de acessão física (edificação de dois pavimentos) ocupada por terceiro (ora agravante) e de eventuais benfeitorias, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, oportunidade em que poderia ser promovida a prévia avaliação das benfeitorias a serem indenizadas pelo arrematante (autor/agravado), de acordo com a previsão editalícia do certame (capítulo II, letra C, itens 8, 9 e 9.2 – id 237688812). Frise-se, ainda, que a parte autora, aparentemente, teria plena ciência de que o imóvel adquirido estaria ocupado e que o valor da aquisição seria referente tão somente ao lote do terreno (itens V e VI da escritura pública - id 237688815). Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência do uso “indevido” do imóvel, poderá ser pleiteada pelas vias adequadas. Nesse quadro fático e jurídico, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque já teria sido determinada a desocupação do imóvel, circunstância que poderia inviabilizar a avaliação do valor das benfeitorias e acessões existentes no imóvel. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Ainda que comprovada a aquisição da propriedade do imóvel por meio de leilão público promovido pela TERRACAP, com registro em cartório competente, a imissão imediata na posse não é medida que se impõe quando há controvérsia relevante acerca do direito à indenização por benfeitorias realizadas pela ocupante. 3. O edital que regeu a licitação atribui ao arrematante a responsabilidade exclusiva pela negociação e custeio de eventuais indenizações relativas a benfeitorias, afastando a possibilidade de imissão liminar na posse sem a prévia apuração desses elementos. 4. A complexidade da situação fática demanda dilação probatória para apuração da existência, natureza e valor das benfeitorias, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela nesse momento processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2016711, 0715905-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO POSSUIDOR DO BEM. TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o “direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”. 2. Na hipótese, trata-se de lide petitória entre particulares. 2.1. A autora adquiriu, em processo licitatório, o imóvel ao preço da terra-nua, sem inclusão das benfeitorias e/ou acessões, ficando disposto na respectiva escritura pública de compra e venda, que a adquirente ficará responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias e ou acessões existentes no imóvel, assim como por todas as despesas necessárias para eventual desocupação do bem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1986335, 0749505-10.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO TERCEIRO OCUPANTE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imissão na posse de bem imóvel adquirido pelos agravantes em hasta pública. 2. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com a regra prevista no art. 1228 do Código Civil. 2.1. Em prestígio aos efeitos da sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir o bem e obtê-lo, em desproveito de quem quer que o detenha ou possua. 3. No caso concreto observa-se que o aludido bem imóvel foi objeto de cessão de direitos em favor da agravada. A propriedade do imóvel foi consolidada no patrimônio da Terracap em virtude do inadimplemento, pelo então adquirente, das obrigações estabelecidas nos negócios jurídicos de compra e venda e de mútuo, com alienação fiduciária. 4. O tema objeto de recurso foi objeto de reconvenção. Pretende-se saber se é legítima a pretensão, ora exercida pela agravada, que deseja reter o imóvel até que ocorra a efetiva indenizada em virtude das benfeitorias erigidas no imóvel, que ultrapassam o próprio valor venal do lote adquirido pelos agravantes. 5. Embora o conteúdo normativo estabelecido no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegure aos agravantes a aquisição do bem em leilão após a consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário, as circunstâncias reinantes no presente caso recomendam cautela, sendo recomendável deliberar a respeito do tema em questão após o exaurimento das fases processuais respectivas, com o desejável exaurimento da fase probatória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972571, 0746986-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator